Tribunal: TJES
Processo: 5020545-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020545-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA FALCHETTO

AGRAVADO: ADILI MINET

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA AFASTADA. SEGURANÇA ESTRUTURAL COMPROVADA. LAUDO TÉCNICO. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela ré contra decisão liminar que determinou a paralisação de obra em ação de nunciação de obra nova, sob alegação de risco estrutural e falta de licença, cenário que a recorrente busca reverter mediante comprovação de regularidade técnica e administrativa e autorização dos coproprietários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se persistem os fundamentos para o embargo da obra, considerando as provas de segurança estrutural, regularidade administrativa junto ao município e necessidade de adequação sanitária para funcionamento de atividade profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A irregularidade administrativa resta afastada pela decisão do órgão municipal que, revendo ato anterior, cancela o auto de infração e reconhece que a obra interna independe de licenciamento, conforme a legislação local (Lei Complementar Municipal nº 070/1990).

4. A inexistência de risco à segurança da edificação é demonstrada por laudo técnico de engenharia fundamentado em vistoria
in loco
e simulação, acompanhado das respectivas ARTs, o que desconstitui o receio de dano invocado para a concessão da liminar.

5. A manutenção da paralisação configura medida desproporcional que enseja perigo de dano inverso, visto que a reforma conta com anuência dos coproprietários e visa à adequação sanitária indispensável para a continuidade da atividade profissional e sustento da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de regularidade administrativa pelo ente municipal e a demonstração de segurança estrutural mediante laudo técnico afastam os requisitos para a concessão de tutela de urgência de embargo em ação de nunciação de obra nova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 070/1990, arts. 21 e 22.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5020545-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA FALCHETTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES SILVA - ES19194-A
AGRAVADO: ADILI MINET

Advogado do(a) AGRAVADO: SIDNEY FONSECA SARAIVA - ES11857-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria Helena Falchetto
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada por Adili Minet, deferiu a tutela de urgência determinando a imediata paralisação da obra realizada no imóvel, sob pena de multa diária, acolhendo as alegações de risco à segurança estrutural e irregularidade administrativa.

Inconformada, a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese: i) que possui autorização expressa dos coproprietários para a realização da reforma, conforme comprovado por Ata Notarial acostada aos autos; ii) que a Prefeitura Municipal reconheceu o equívoco e cancelou o Auto de Infração e a Notificação que embasavam a decisão agravada, atestando que a obra é interna, regular e isenta de licenciamento nos termos da Lei Complementar nº 070/90; iii) que inexiste risco estrutural, conforme demonstra Laudo Técnico de Engenharia e simulação estrutural com a respectiva ART, que atestam a segurança da obra e a ausência de sobrecarga no balanço da edificação; iv) que a obra conta com responsabilidade técnica comprovada, estando instruída com todas as ARTs e RRTs exigidas (arquitetônica, estrutural e de execução); v) que a reforma trata-se de adequação exigida pela Vigilância Sanitária para o funcionamento do consultório odontológico, havendo risco de interdição das atividades e prejuízo ao sustento da recorrente caso a obra permaneça paralisada; vi) que ocupa o imóvel há mais de 40 anos a título de comodato familiar; vii) que o próprio agravado realizou recentemente intervenção idêntica na fachada de seu estabelecimento vizinho.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme destacado anteriormente nos autos, a documentação trazida pela Agravante possui robustez suficiente para desconstituir os fundamentos que ampararam a medida liminar na origem.

No tocante à autorização para a reforma, a Agravante comprovou, mediante Ata Notarial, a anuência expressa dos demais coproprietários do imóvel (irmão e cunhada da Agravante). Ainda que se discuta a natureza da posse — se locação ou comodato familiar, conforme defende a Agravante —, o fato é que a reforma caracteriza-se, a princípio, como necessária diante de imposição da Vigilância Sanitária para a renovação do licenciamento do consultório e manutenção da atividade profissional da recorrente. Nesse contexto, a princípio, a recusa injustificada de um dos condôminos não pode obstar a realização de adequações sanitárias.

No que tange à suposta irregularidade administrativa, documento de capital importância foi acostado aos autos: a Decisão Administrativa da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Protocolo nº 24945/2025). A municipalidade, revendo seu ato, cancelou o Auto de Infração nº 495/2025 e reconheceu expressamente que a intervenção realizada trata-se de reforma interna, sem alteração estrutural ou de volumetria, enquadrando-se nas hipóteses de isenção de licenciamento previstas nos arts. 21 e 22 da Lei Complementar Municipal nº 070/1990.

Por certo, eventual irresignação do agravado com a decisão administrativa que promoveu o cancelamento do auto de infração deve ser buscado pela via própria, não cabendo, nestes autos, analisar o acerto ou desacerto do ato administrativo em questão.

Quanto ao alegado risco estrutural, a Agravante apresentou em sede recursal Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação Estrutural, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), elaborado por engenheiro civil devidamente habilitado. O expert, após vistoria in loco e simulação computacional, foi categórico ao afirmar a inexistência de patologias, trincas ou sobrecarga capaz de comprometer a higidez da edificação, inclusive do balanço. A existência de acompanhamento técnico integral (projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário), comprovada pelas ARTs e RRTs juntadas, ainda que emitidas após o início das obras, afasta a tese de obra insegura a exigir imediata intervenção judicial.

Por fim, reputo que a manutenção da paralisação da obra impedirá a adequação do consultório, levando à inevitável interdição do estabelecimento pela autoridade sanitária e à supressão da fonte de sustento da recorrente, medida desproporcional diante da comprovada segurança técnica da obra.

Por certo que eventual intervenção promovida no imóvel pela agravante que fuja dos projetos apresentados e coloquem em risco a integridade do imóvel podem ser levadas, mediante devida prova, ao conhecimento do juízo de origem, a quem competirá a análise de possível nova paralisação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de suspensão das obras.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.